Tribunal: TJDFT
Processo: 0727585-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727585-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LIZIANE TEIXEIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Em análise à petição recursal, verifica-se que a recorrente não realizou pedido ou apresentou fundamentação de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Diante da ausência de constituição de advogado e de manifestação da parte agravada após a realização de citação (Id. 177504995 do processo referência), proceda-se na forma do art. 346 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora